Tribunal: STF
Processo: Rcl 44092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Banco Central do Brasil - BACEN com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário quando se aponta violado entendimento firmado por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral.
    O agravante alega que a decisão agravada teria sido fundamentada em premissa equivocada, tendo em vista que, no presente caso, a reclamação foi interposta em face de “decisão que não conheceu de seu recurso nos autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista” e, portanto, “[n]este caso, a decisão do relator que denega seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência é irrecorrível, por expressa disposição do art. 896-A, § 5°, da CLT”. 
    Aduz que “em sua petição inicial (itens 16 a 22), não se descuidou de demonstrar a irrecorribilidade da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento para destrancar recurso de revista, julgou não ser a matéria debatida transcendente”.
    Argumenta, ainda, que “não subsiste o fundamento decisório que afirmou não ter ficado ‘comprovado o esgotamento dos meios recursais para fins de conhecimento da matéria na via reclamatória para o STF', uma vez que o art. 896-A, § 5°, da CLT, expressamente afirmava a irrecorribilidade da decisão, e, portanto, forçoso reconhecer o esgotamento daquela instância”.
    Quanto ao mais, destaca que 
    “a presente reclamação constitucional não está sendo utilizada como sucedâneo recursal ou como ação rescisória, ou como qualquer outro meio processual para viabilizar a revisão do conteúdo do ato. A presente Reclamação tem por escopo preservar unicamente a competência deste STF e garantir a autoridade das suas decisões na ADC 16 e no RE 760.931, que vedam a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública nos casos de inadimplemento pela empresa terceirizada contratada das obrigações trabalhistas de seus empregados”.
    Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental pelo colegiado do STF para se julgar procedente a reclamação.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao agravante.
    In casu, o ato reclamado cuida-se de decisão considerada irrecorrível pela Justiça do Trabalho e, portanto, afastada a exigência do cumprimento do requisito de esgotamento de instância. 
    A presente ação reclamatória foi ajuizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), autarquia federal, contra o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e o Relator do AIRR nº 331-18.2018.5.10.0011 do Tribunal Superior do Trabalho, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) ao proferir decisão que não conheceu de seu recurso nos autos do Agravo de Instrumento, por ausência de transcendência da causa.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
“[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19). 
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na "auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região:
“A fim de pacificar a discussão sobre a responsabilidade subsidiária do poder público, em 2010 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. Na ação, o Tribunal declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93. Conforme a nova jurisprudência fixada pelo STF, a Administração Pública só se tornaria subsidiariamente responsável caso ficasse demonstrado que a falta de fiscalização do órgão público contratante foi a causa do inadimplemento das obrigações trabalhistas. 
    Confirmando o entendimento adotado na ADC 16, em 2017, o STF proibiu a responsabilização automática da Administração Pública pelo descumprimento das normas trabalhistas. Consoante ficou definido no julgamento do Recurso Extraordinário 760931/DF, o ente público só pode ser punido se houver prova inequívoca de que ele falhou no seu dever de fiscalizar a empresa terceirizada: 
    (…)
    Seguindo o retrocesso das decisões do STF, o TST modificou sua jurisprudência. A partir de 2017, a Justiça do Trabalho ficou impedida de responsabilizar a Administração Pública com fundamento apenas no inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada. Como se isso não fosse suficiente, o TST passou a exigir que o trabalhador provasse as falhas da Administração Pública na fiscalização do contrato. É isso o que se constata a partir do seguinte precedente: 
    (…)
    Apesar do entendimento pessoal deste Relator em sentido contrário, por disciplina judiciária, é necessário reconhecer que, na responsabilidade subsidiária envolvendo a Administração Pública em contrato de terceirização, o ônus da prova é da parte reclamante. 
    No presente caso, é incontroverso que o ente público beneficiou-se da prestação de serviços da trabalhadora e que a primeira reclamada foi condenada ao pagamento das férias em dobro e multa de 40% do FGTS (id. 54affc6). 
    A tomadora dos serviços deveria ter fiscalizado tais fatos, mas não o fez. Ao contrário, continuou utilizando-se dos serviços da primeira reclamada, sem acompanhar o real cumprimento contratual, principalmente em relação à verificação dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas. 
    (…)
    No caso, a empresa estatal não reteve a fatura para suprimir o inadimplemento da empresa prestadora de serviços, como exige a lei. Portanto, ante as irregularidades nas retenções, ficou comprovada a negligência do ente público na fiscalização do contrato. 
    Assim, tenho como inafastável o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da sexta reclamada”.
    Desse acórdão, seguiu-se o competente recurso de revista, e, por fim, o agravo de instrumento qual teve o seguimento denegado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ausência de transcendência, nos seguintes termos:
    “Verifica-se que os temas impugnados (responsabilidade solidária/subsidiária, anulação/nulidade de ato ou negócio jurídico e ônus da prova), no recurso de revista, não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    A ausência de transcendência econômica se configura quando a matéria impugnada não se refere a valor monetário ou quando o valor da causa não é elevado, e, na hipótese, não se constata nenhuma dessas circunstâncias. 
    Sinale-se, ainda, que a instância recorrida não desrespeita jurisprudência sumulada do TST ou do STF, logo, não demonstra ter transcendência política a matéria recorrida. 
    Não se observa transcendência social quando o recurso de revista é interposto por reclamada ou quando o recurso de revista interposto pelo reclamante não versa sobre direito social constitucionalmente assegurado. 
    Por fim, cumpre destacar que o debate da matéria impugnada no recurso de revista não é novo na seara trabalhista, de forma que inexiste questão nova a ser enfrentada pela Justiça do Trabalho. Nesse contexto, inviável cogitar de transcendência jurídica no recurso de revista.
    Ante o exposto, diante da ausência de transcendência da matéria impugnada no recurso de revista interposto pela parte agravante, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. As partes ficam desde logo intimadas de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST.”.
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo TST-AIRR-000331-18.2018.5.10.0011 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Banco Central do Brasil (BACEN), bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o entendimento firmado no precedente obrigatório. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de referência, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.  
Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente